Tribunal: TJMT
Processo: 1017385-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017385-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO DORNER - CPF: 127.091.159-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM - PLEITO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PROCURAÇÃO “
AD JUDICIA
” - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE ENTE MUNICIPAL POR SERVIDORES COMISSIONADOS – ATO DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SINOP -

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS - CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, pleiteada para suspender os efeitos de ato administrativo que outorgou poderes privativos da Procuradoria Geral do Município (PGM) a servidores comissionados, permitindo a representação judicial e extrajudicial do ente municipal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise é saber se estão presentes os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência na Ação Popular, considerando-se a alegada inconstitucionalidade do ato impugnado e o risco de dano irreparável ao município.

III.
Razões de decidir

3. A tutela provisória requerida tem natureza satisfativa, esgotando, em parte, o mérito da ação, o que contraria as disposições do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 e do art. 303, § 3º, do CPC.

4. A ausência de elementos de prova inequívoca e a reversibilidade do provimento jurisdicional antecipado impedem a concessão da medida liminar pretendida.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de tutela provisória de urgência em ação popular contra a Fazenda Pública não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, sendo necessária a demonstração inequívoca dos requisitos legais, incluindo a reversibilidade do provimento jurisdicional. "

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, §3º; Lei n.º 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante:
TJMT, ADI 1013810-52.2017.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública de Sinop/MT, nos autos da Ação Popular nº 1012447-38.2024.8.11.0015, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, que indeferiu pedido liminar de tutela de urgência para suspender os efeitos de “
instrumento particular de outorga de poderes privativos à carreira da PGM em favor de servidores comissionados
” (sic), isto é, suspendeu procuração “ad judicia” outorgada pelo Prefeito de Sinop, Sr. Roberto Dorner, a servidores comissionados ocupantes do cargo de Assistente Jurídico, para representar o Município de Sinop em ações judiciais até 31 de dezembro de 2024.

Aduz que, propôs ação popular em face do Município de Sinop e do Prefeito Roberto Dorner, para ver desconstituído ato administrativo que outorga poderes de representação do Município de Sinop, para o foro em geral, aos Assistentes Jurídicos da Prefeitura (cargo comissionado) em detrimento dos Procuradores Municipais (cargo efetivo), tendo requerido tutela de urgência para sustar, liminarmente, os efeitos do ato impugnado.

Sustenta que, estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, embora o magistrado de primeiro grau tenha negado o pedido

Argumenta que, o
fumus boni iuris
estaria presente na medida em que o ato administrativo violaria o texto constitucional, bem como os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, especialmente a ADI nº 1013810-52.2017.8.11.0000, a qual tramitou pelo Tribunal Pleno deste TJMT, declarando inconstitucional artigo da Lei Municipal nº 2407/2017 que atribuía funções específicas do Procurador Municipal ao cargo comissionado de Assistente Jurídico.

Assevera, que o
periculum in mora
, encontra-se no fato de que a outorga de poderes de procuração pelo Chefe do Executivo Municipal “
não confere regularidade à representação processual
” do município de Sinop.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da decisão para que se conceda a tutela de urgência requerida, determinando que o agravado se abstenha de outorgar poderes privativos de advogados públicos a servidores comissionados. (Id. 222495669 - Pág. 1/9).

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (Id.
224522196)

Foram apresentadas as Contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento. (Id. 235620156 - Pág. 1/17)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso, no sentido de suspender os efeitos do ato impugnado. (Id. 235744190 - Pág. 1/6)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da

Vara Especializada de Fazenda Pública de Sinop/MT , nos autos da Ação Popular nº 1012447-38.2024.8.11.0015, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, que indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada no pedido de “
suspensão dos atos impugnados, quais sejam: instrumento particular de outorga de poderes privativos a carreira da PGM em favor de servidores comissionados; exercício de funções estritas do cargo efetivo da procuradoria municipal por servidores comissionados, especialmente, a representação judicial; exercício do cargo efetivo da procuradoria/advocacia pública municipal por servidores com vínculo comissionado e/ou não investidos; atuação da procuradoria municipal em excesso e abuso de poder, e em respeito ao acórdão transitado em julgado na ADI n. 1013810-52.2017.8.11.0000
”

No caso dos autos, a parte agravante arguiu que a procuração Ad Judicia assinada pelo Prefeito de Sinop em 29.01.2024, posteriormente ao trânsito em julgado da ADI

n.1013810-52.2017.8.11.0000, que se deu em 4.3.2023, outorgou poderes para que servidores comissionados atuassem na representação do município de Sinop, em flagrante desrespeito à decisão do pleno do TJMT.

Sustenta o agravante que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela formulado na Ação Popular, afirmando que a parte agravada atribuiu a função de representação judicial e extrajudicial do Município a detentor de cargo de livre nomeação e exoneração (Procurador-Geral e Assessores Jurídicos), mesmo já dispondo em seu quadro de 02 (duas) vagas de Procurador Municipal efetivo, destinados às atividades ordinárias e rotineiras.

Diante disso, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, o Agravante requereu a concessão da tutela de urgência para que o Município de Sinop/MT se abstenha de se fazer representar judicial e extrajudicialmente por cargos de direção, chefia e assessoramento.

Com essas considerações, passo a análise da insurgência recursal, consistente na presença ou não dos requisitos necessários para o deferimento da medida emergencial pleiteada na ação.

Preambularmente, registro que a decisão recorrida tem natureza interlocutória, assim, combatível via recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual o conheço, particularmente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em Ação Popular, quais sejam:
fumus boni iuris e o periculum in mora,

nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”. (sic)

Importa mencionar que a questão recursal se limita, somente, na análise do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa.

Outrossim, a existência de prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela.

Da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, infere-se que o pedido não evidencia, por ora, elementos de provas suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.

O pedido de tutela provisória de urgência, da forma como foi pugnado pelo agravante, tem manifesto caráter satisfativo, pois, não visa somente o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota o objeto da ação, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC.

Ademais, o art. 1059, do Código de Processo Civil estabelece que:

“
Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
”. (sic)

No mesmo sentido, a Lei n.º 8.437/1992 prevê que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, de acordo com o art.1°, § 3°:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(sic)

O art. 12, da Lei n.º 7.347/85, disciplina que o juiz poderá conceder medida liminar para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública quando estiver demonstrado relevante fundamento na demanda e houver receio de ineficácia do provimento final. Ademais, deve estar presente a possibilidade da reversibilidade do provimento jurisdicional antecipado, permitindo, a qualquer momento, a sua revogação, a fim de restabelecer o
status quo.

Portanto,

escorreita a decisão quando salientou o magistrado singular, “
a pretensão liminar apresentada nestes autos revela medida satisfativa, que acaba por esgotar o objeto da ação e por isso, caso deferida a tutela antecipada, restará esgotada a prestação jurisdicional pleiteada, neste tocante, incorrendo perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório. ”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024